Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ATUAÇÃO DESIDIOSA. ABANDONO DE CAUSA. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra advogado das empresas autoras.
2. Alegação de negligência profissional: perda de prazos, ausência de defesas, não interposição de recursos e retenção indevida de valores.
3. Pedido de indenização por danos materiais e danos morais.
4. Sentença de parcial procedência do pedido: condenação do réu ao pagamento de R$ 62.390,50, referente a honorários sucumbenciais decorrentes do abandono da causa.
5. Apelação interposta pelo réu, alegando cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade pelos prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento do direito de defesa pela negativa de produção de prova oral; e
(ii) estabelecer se o advogado apelante é responsável pelos danos materiais decorrentes do abandono da causa e pela perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos foram suficientes para o julgamento, conforme arts. 370 e 371 do CPC.
2. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige demonstração de culpa, nexo causal e dano, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB.
3. Restou comprovado o abandono da causa pelo réu, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito e condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. A conduta omissiva do advogado privou os autores de uma chance séria e real de êxito processual, caracterizando a perda de uma chance indenizável.
5. O valor da indenização foi corretamente fixado com base nos honorários sucumbenciais suportados pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atuação desidiosa do advogado, com abandono de causa e ausência de manifestação nos autos, configura falha profissional que enseja responsabilidade civil por perda de uma chance, desde que demonstrada a seriedade e relevância da oportunidade frustrada.
2. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 85, §11; 86; 290; 369; 370; 371; 485, III e IV; 487, I; Código Civil, art. 667; Estatuto da OAB, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799817, 07024709020208070001, Rel. Maria Ivatônia, j. 07/12/2023; TJDFT, Acórdão n. 928776, 20140111442755APC, Rel. Ana Maria Amarante, j. 09/03/2016; STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/12/2012